Tribunal: TJSP
Processo: 2151772-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Ação declaratória de suspensão de exigibilidade de débito. Insurgência contra decisão que reconsiderando, de ofício, decisões anteriores que deferiu a emenda da inicial para inclusão de outras empresas credoras na lide, determinou a exclusão dessas empresas da demanda, mantendo somente a ré originária. Admissibilidade. Possibilidade de limitação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Ação declaratória de suspensão de exigibilidade de débito. Insurgência contra decisão que reconsiderando, de ofício, decisões anteriores que deferiu a emenda da inicial para inclusão de outras empresas credoras na lide, determinou a exclusão dessas empresas da demanda, mantendo somente a ré originária. Admissibilidade. Possibilidade de limitação do litisconsórcio passivo facultativo, nos termos do art. 113, §1°, do CPC. Violação do princípio do juiz natural. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151772-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GEWALT
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, é agravado MARINO INVEST FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2151772-78.2020.8.26.0000 - GAS
2
Voto n.o 19643
Agravo de instrumento no 2151772-78.2020.8.26.0000 Processo digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Gewalt Indústria e Comércio Eireli
Agravado (a): Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Juiz (a): Felipe Poyares Miranda
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Ação declaratória de
suspensão de exigibilidade de débito. Insurgência contra decisão que
reconsiderando, de ofício, decisões anteriores que deferiu a emenda da
inicial para inclusão de outras empresas credoras na lide, determinou a
exclusão dessas empresas da demanda, mantendo somente a ré
originária. Admissibilidade. Possibilidade de limitação do litisconsórcio
passivo facultativo, nos termos do art. 113, §1°, do CPC. Violação do
princípio do juiz natural. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 248/257 (autos originários), alvo de embargos de declaração rejeitados pela decisão de fls.
293/295, que na ação declaratória de suspensão de exigibilidade de débito proposta por Gewalt
Indústria e Comércio Eireli contra Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
reconsiderou as decisões de fls. 126/127, 157, 179 e 187 (da origem) - as quais deferiram os
pedidos de emenda da inicial para inclusão de outras empresas credoras da parte autora,
formulados após a concessão da liminar de fls. 19/26 (da origem) - determinando a exclusão
dessas empresas do polo passivo do feito, bem como determinando a permanência tão somente da
ré originária Marino Invest Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios.
Inconformada, a autora interpõe recurso de agravo de instrumento
sustentando, em síntese, que propôs a ação visando o adiamento por 90 dias da exigibilidade do
débito mencionado na inicial, sem aplicação de multa, juros, encargos, tudo em decorrência dos
impactos da pandemia da Covid-19. Explica que a demanda foi proposta inicialmente contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2151772-78.2020.8.26.0000 - GAS
3
Marino Invest, e que - após a distribuição do feito, deferimento da tutela provisória e antes da
citação - solicitou o aditamento da inicial para inclusão de outras instituições de crédito no polo
passivo, evitando-se, assim, decisões conflitantes, haja vista que a causa de pedir e pedido são
idênticos. Salienta que após a admissão dos outros réus o juízo de origem reformou a sua decisão e
determinou a exclusão deles do polo passivo. Defende a possibilidade de formação do
litisconsórcio passivo ulterior e que cabível o aditamento uma vez que o pedido foi formulado
antes da citação do réu. Discorre a respeito da ausência de violação do princípio do juiz natural.
Pontua que seja aplicado no caso em apreço o determinado nos autos do IRDR 17 - Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0037860- 45.2017.8.26.0000, quanto à preservação das
decisões já proferidas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso para que sejam mantidos os corréus no polo passivo da demanda (fls. 01/18).
O recurso foi processado sem a concessão do efeito requerido (fls.
428/429).
A parte contrária apresentou resposta (fls. 434/438).
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fls. 431).
Recurso distribuído por prevenção a esta relatoria, em decorrência do
agravo de instrumento n.° 2114770-74.2020.
É o relatório.
Inicialmente, rejeito a oposição ao julgamento virtual apresentada pela
agravante, tendo em vista que a situação dos autos não se encontra entre aquelas que se permite
sustentação oral, consoante previsto no art. 937 do CPC.
Observa-se que o julgamento virtual é benéfico às partes, garantindo a
elas solução rápida da lide, em atendimento ao princípio da celeridade processual previsto no art.
5°, inciso LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC, ainda que em momento de pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2151772-78.2020.8.26.0000 - GAS
4
Acrescenta-se também que eventual descontentamento com a decisão
poderá ser manifestado por meio do recurso cabível, não havendo, assim, prejuízo algum.
Superada essa questão, versa o feito principal sobre declaratória de
suspensão de exigibilidade de débito e pelo que se extrai da demanda, a autora GEWALT, ora
agravante, propôs a lide visando à suspensão de débitos e seus encargos por causa da pandemia da
Covid-19.
A demanda foi proposta contra MARINO INVEST e obteve a concessão
de tutela provisória de urgência “para determinar a prorrogação por, no mínimo, 90 (noventa)
dias os vencimentos dos títulos negociados por Carteira Descontada, sem aplicação de quaisquer
multa, juros ou encargos, bem como se abstenha de incluir seu nome e de seus clientes constantes
dos títulos anexos nos órgãos de restrição ao crédito” (fls. 19/26 da origem).
Posteriormente, a agravante requereu o aditamento da inicial para
inclusão no polo passivo de outras empresas, a saber:
* Fls. 29/33 inclusão da Credit Brasil Fundo De Investimentos Em
Direitos Creditórios Multissetorial High e Gran Fundo De Investimento
Em Direitos Creditórios Não Padronizados Multissetorial NP

GRANFIDC;
* Fls. 141/144 inclusão da RDF Fundo De Investimento Em Direitos
Creditórios;
* Fls. 162/166 inclusão da Sul Brasil Fundo De Investimento Em
Direitos Creditórios Aberto Multissetorial; Link Bank Fundo De
Investimento
Em
Direitos
Creditórios
Não
Padronizados
E
Multissetorial; e Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-
Padronizados Multissetorial BS NP;
* Fls. 180/184 inclusão da Lotus Performance Fundo De Investimento
Em Direitos Creditórios Multissetorial LP;
* Fls. 244/246 inclusão da Coopers Securitizadora S.A.
As decisões de fls, 126/127, 157, 179 e 187 deferiram a inclusão das
mencionadas credoras até a empresa LOTUS, posteriormente excluída da demanda pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2151772-78.2020.8.26.0000 - GAS
5
desistência da agravante (fls. 242 da origem).
Contudo, depois do pedido de inclusão da Coopers Securitizadora (fls.
244/246) o juízo de origem proferiu a decisão agravada, revendo as decisões outrora proferidas e
determinando a exclusão das citadas empresas do polo passivo da demanda, mantendo tão somente
a ré originária MARINO INVEST (fls. 248/257).
A decisão agravada considerou que:
“[...] não se mostra possível a formação de litisconsórcio facultativo
passivo ulterior, sendo a hipótese de nulidade absoluta, aferível de ofício, tendo em vista ofensa
ao princípio do Juiz Natural (CF/88, art.5.o XXXVII e LIII)”;
“[...] O litisconsórcio passivo facultativo poderá ser formado sempre
que estiverem presentes as circunstâncias previstas nos incisos do artigo 113 do Código de
Processo Civil: quando houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;
quando entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir; ou quando ocorrer
afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito.
Todavia, segundo o melhor entendimento, o momento processual
adequado para a formação do litisconsórcio facultativo é aquele da propositura da ação, com a
petição inicial.”
“[...] a parte autora requereu a inclusão de outros credores, que com ela
mantém relações jurídicas totalmente distintas do réu originário, no polo passivo da demanda,
somente após a prolação de decisão concessiva de liminar, ou seja, apenas quando a certeza de
uma decisão favorável passou a ser concreta e próxima.
Assim, o momento processual adequado para a formação do
litisconsórcio passivo facultativo há muito havia sido superado, razão pela qual de rigor o
indeferimento do pleito de inclusão de outros réus, credores, no pólo passivo.”
Daí o inconformismo da agravante.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2151772-78.2020.8.26.0000 - GAS
6
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados pela razão de decidir pelo desprovimento do recurso. Cabe
acrescentar ao decisum algumas considerações.
No caso dos autos não se faz necessária a formação de litisconsórcio
passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, visto que a formação litisconsorcial é
facultativa, realizada com supedâneo no art. 113 do citado códex.
E, por isso, cabível a limitação da formação do litisconsórcio pelo juízo
de origem, nos termos do §1° do art. 113 do CPC que dispõe:
“§ 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número
de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na
execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou
dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.”
Ademais, se isso já não bastasse, depreende-se dos autos clara violação
ao princípio do juiz natural.
Observa-se que em relação a todas as pessoas jurídicas que a agravante
pretendeu incluir na demanda por meio do aditamento da inicial ela havia distribuído demandas
similares. Contudo, ao obter a concessão da tutela provisória na lide originária, na data de
16.04.20, ela realizou pedido de desistência nas demandas envolvendo as citadas empresas ou
deixou cancelar a distribuição delas (art. 290 do CPC), para o fim de posteriormente realizar o
pedido inclusão dessas empresas e valer-se dos benefícios da decisão antecipatória. Vejamos:
* Em relação a Credit Brasil Fundo De Investimentos Em Direitos
Creditórios
Multissetorial
High
havia
distribuído
o
feito
1031713-69.2020.8.26.0100, com posterior pedido de desistência na data
de 20.04.20 e pedido de inclusão na lide originária em 22.04.20;
* Em relação a Gran Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios
Não Padronizados Multissetorial NP GRANFIDC havia distribuído o
feito 1003280-31.2020.8.26.0011, com posterior pedido de desistência na
data de 22.04.20 e pedido de inclusão na lide originária em 22.04.20;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2151772-78.2020.8.26.0000 - GAS
7
* Em relação a RDF Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios
havia distribuído o feito 1003284-68.2020.8.26.0011, com posterior
pedido de desistência na data de 29.04.20 e pedido de inclusão na lide
originária em 08.05.20;
* Em relação a Sul Brasil Fundo De Investimento Em Direitos
Creditórios
Aberto
Multissetorial
havia
distribuído
o
feito
1003285-53.2020.8.26.0011, com posterior pedido de desistência na data
de 29.04.20 e pedido de inclusão na lide originária em 13.05.20;
* Em relação a Link Bank Fundo De Investimento Em Direitos
Creditórios Não Padronizados E Multissetorial havia distribuído o feito
1003453-55.2020.8.26.0011, que teve a distribuição cancelada nos
termos do art. 290 do CPC e pedido de inclusão na lide originária em
13.05.20;
* Em relação a Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-
Padronizados Multissetorial BS NP havia distribuído o feito
1003452-70.2020.8.26.0011, que foi julgado extinto por falta de
recolhimento das custas na data de 07.05.20 e pedido de inclusão na lide
originária em 13.05.20;
* Em relação a Coopers Securitizadora S.A havia distribuído o feito
1001078-92.2020.8.26.0363, que foi julgado extinto por ausência de
comprovação do recolhimento das custas na data de 26.06.20 e pedido de
inclusão na lide originária em 03.06.20.
Ou seja, as decisões originárias que deferiram a emenda da inicial para
inclusão dessas empresas no polo passivo são nulas, por violação do princípio do juiz natural,
consoante acertadamente reconheceu o juízo de origem.
No mais, não há que se aplicar o que restou decidido no IRDR 17 -
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0037860- 45.2017.8.26.0000 à demanda como
pretende a agravante.
Isso porque, a tese firmada nesse IRDR refere-se à divisão do valor da
causa entre todos os postulantes, para fins de fixação de competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública. In literis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2151772-78.2020.8.26.0000 - GAS
8
"Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa
deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o., "Caput" -
Lei Federal no 12.153/2009)."
Destarte, a decisão agravada deve ser mantida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)